Tribunal: TJBA
Processo: 8076959-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076959-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE SANTOS CHAGAS

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA

AGRAVADO: SPE FORMULA PARALELA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. TEORIA MENOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, alegando a frustração de tentativa de bloqueio de valores da sociedade empresária executada, SPE Formula Paralela Plus Empreendimento Imobiliário Ltda, e requerendo o redirecionamento da execução aos sócios e administradores. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de esgotamento dos meios executórios ordinários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo sob a égide da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, é necessária a demonstração do esgotamento das tentativas de constrição de bens da pessoa jurídica executada, como requisito para o redirecionamento da execução aos sócios e administradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de natureza excepcional, admitida apenas quando a personalidade jurídica representa, concretamente, obstáculo à satisfação do crédito.

4. A teoria menor prevista no art. 28, § 5º, do CDC dispensa a demonstração de fraude, confusão patrimonial ou abuso de direito, mas não elimina o ônus de o credor comprovar que foram esgotadas, minimamente, as diligências ordinárias para localização de bens da empresa.

5. O pedido de desconsideração não pode ser utilizado como atalho executivo nem como medida substitutiva à atuação diligente do exequente, sendo necessário demonstrar a efetiva inviabilidade patrimonial da pessoa jurídica.

6. No caso concreto, o exequente limitou-se a realizar uma única tentativa de bloqueio de valores, sem utilizar outros meios ordinários disponíveis, como pesquisa via RENAJUD, INFOJUD, ou buscas em registros de imóveis.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais exige a demonstração do esgotamento de diligências executórias, mesmo em hipóteses de relações de consumo, não sendo suficiente a alegação genérica de encerramento das atividades da empresa.

8. A ausência de diligência mínima impede o reconhecimento de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8076959-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSE SANTOS CHAGAS e como agravados SPE FORMULA PARALELA PLUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)